Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TJDFT. VALORES ARCADOS PELA PODER PÚBLICO. LIMITAÇÃO. ART. 95, §3°, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Tendo em vista que o diploma processual civil prevê expressamente que seja observada a limitação dos honorários periciais disciplinados em norma do respectivo Tribunal, quando a parte requerente é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme art. 95, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil, e que existe tabela própria no âmbito do TJDFT (Portaria Conjunta n. 101/2016), os valores ali constantes devem ser observados como limite para a remuneração do profissional nomeado nos autos em que a parte requerente da perícia é beneficiária da gratuidade de justiça, independentemente de quem seja a parte sucumbente no momento do julgamento da demanda.

2. In casu, o juízo a quo decidiu que os valores que ultrapassarem os limites da Portaria Conjunta n. 101/2016, do TJDFT, podem ser cobrados pelo perito da parte vencida, violando-se a limitação do art. 95, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.